Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-52.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-52.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ADANILTON MACEDO SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PACTUAÇÃO E O DEPÓSITO DO VALOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenização por danos morais, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e

(ii) saber se restou configurada a inexistência de contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento do feito, conforme jurisprudência do STJ (AREsp 780963/BA; AgInt no AREsp 1155868/GO).

4. A instituição financeira apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de depósito em conta do Apelado, evidenciando a regularidade da contratação.

5. Não comprovada fraude nem demonstrado vício de consentimento, afasta-se a alegação de inexistência da relação jurídica e de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371; CC, arts. 104, 593 e 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 780963/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1155868/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 30.03.2020; STJ, REsp nº 1862324/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 15.12.2020; TJ-BA, APL nº 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª C.Cív., j. 14.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000541-52.2022.8.05.0181, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Nova Soure/BA, tendo como
Apelante JOSE ADANILTON MACEDO SILVA e como Apelado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA